Tribunal: TJDFT
Processo: 0738723-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANABIDIOL. FORNECIMENTO. NEGATIVA. INDICAÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO. TEMA 990/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Conforme art. 10o, VI, da Lei 9.656/98, o fornecimento de medicamentos importados e não nacionalizados, bem como para tratamento domiciliar não constitui cobertura obrigatória dos planos de saúde.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a legalidade da exclusão da cobertura pelos planos de saúde dos medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, para serem ministrados fora da unidade de saúde, salvo antineoplasicos orais, medicação assistida (homecare) e aqueles incluídos nos rol da ANS.

3. O Tema 990/STJ, desobriga os planos de saúde de fornecerem medicamentos sem registro na ANVISA.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.